Tribunal: CARF
Processo: 10715.723868/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723868/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.945 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
P1 FORWARDING - LOGISTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou
carga nele transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
CÓDIGO
PENAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada,
prevista no Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois
este ramo do direito adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a
cada ato praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da
penalidade cabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar parcial provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723868/2012-21
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

recurso voluntário para cancelar a autuação em virtude de erro na identificação do sujeito
passivo o qual deveria de ter sido atribuído ao transportador aéreo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$ 10.000,00
a título de multa por não prestação de informação sobre operação que execute no prazo
estabelecido pela Receita Federal, aplicada ao agente de carga, com fundamento no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003.
Cientificada, por via postal, em 24/08/2012 (fl. 23), sexta-feira, a interessada apresentou,
tempestivamente, em 24/09/2012, impugnação (fls. 25/28), instruída com documento (fl.
29), a seguir resumida.
Suscita equívoco no enquadramento legal aplicado, aduzindo que no transporte de
mercadorias por companhias aéreas a obrigação de informar a chegada, ao SISCOMEX-
MANTRA, não é do agente de cargas, mas das companhias aéreas transportadoras.
Pontua que os agentes de cargas não têm acesso para lançamento das informações
constantes nos conhecimentos de carga aéreo ao sistema SISCOMEX-MANTRA e, em
casos como o em comento, somente podem iniciar seus trabalhos após as
transportadoras prestarem as informações devidas.
Pondera que, conforme manifesto de carga em anexo, emitido pela companhia aérea
AMERICAN AIRLINES, as mercadorias amparadas pelo MAWB 00104430646 e pelo
MAWB 00104430635 foram entregues para serem transportadas com toda a
documentação que lhes deveria acompanhar; que, a partir da entrega da mercadoria
para transporte, cessou toda e qualquer obrigação da impugnante com relação à mesma,
sendo da transportadora a responsabilidade sobre a carga e a quem incumbiria informar
a chegada no SISCOMEX-MANTRA, até duas horas após a chegada da aeronave; que,
ademais, a impugnante somente poderia praticar qualquer ato após essa informação
prestada pela transportadora.
Esclarece que a AMERICAN AIRLINES somente informou a chegada ao SISCOMEX-
MANTRA vários dias após a chegada do vôo, refutando a possibilidade de ser punida
pela falha daquela, acrescentando que não tem acesso ao SISCOMEX-MANTRA para
inclusão dos dados discutidos, no prazo de duas horas após a chegada do vôo.
Considera ser irrelevante que os documentos tenham sido extraviados durante o vôo ou
se permaneceram na origem, destacando que a AMERICAN AIRLINES emitiu manifesto
de carga em que atesta que as mercadorias lhe foram confiadas para transporte
devidamente acompanhadas de seus respectivos documentos.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

Pugna, pelo exposto, pela exclusão de sua responsabilidade.
A DRJ em Curitiba / PR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 06-68.901 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/04/2012
AGENTE DE CARGA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PRAZO
ESTABELECIDO PELA RFB. MULTA.
Está dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal que contenha exigência de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Conforme descreve a fiscalização, as informações relativas ao MAWB 00104430646 e
ao MAWB 00104430635 já haviam sido prestadas em 21/04/2012, às 08:20 hr e
08:21hr, respectivamente, embora com dados incompletos e informação da
desconsolidação; por outro lado, ocorreu atraso na prestação das informações relativas
ao HAWB 00104430646/002789A e ao HAWB 00104430635/002815A, que veio a ser
efetuada apenas em 25/04/2012, às 11:37 hr e às 11:39 hr, respectivamente.
Como se percebe, diferentemente do que alega a impugnante, o auto de infração não se
refere à falta ou atraso na informação da chegada das mercadorias ao país ou mesmo
em relação aos MAWB (Master Airway Bill), mas ao atraso na complementação das
informações dos HAWB (House Airway Bill) ou “houses”.
Para a complementação das informações das cargas, o § 3o do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 102, de 1994, estabelece o prazo de duas horas do registro de chegada
do veículo:
(...)
Por outro lado, no que se refere à alegação de que não teria acesso ao sistema para
prestar as informações, não há como ser acolhida, na medida em que a própria IN SRF
no 102, de 1994, no seu art. 2o, prevê que os desconsolidadores de carga são usuários do
MANTRA:
(...)
Encontram-se presentes, portanto, os pressupostos da penalidade aplicada, eis que a
norma legal determina que o agente de carga está sujeito à penalidade de R$ 5.000,00
por deixar de prestar informação sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal, nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37, 1966:
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva. No mérito
apresenta os seguintes argumentos: a) impossibilidade de aplicação da sanção ao agente de
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

carga; b) ausência de dano ao erário; c) requer redução da multa aplicada por configurar hipótese
de infração continuada.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “Ausência de dano ao erário – arrepio aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” não merece ser conhecida tendo em vista
que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminar
Ilegitimidade Passiva – mera representante da empresa consignatária
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista que atuou meramente como mandatária da consignatária no Estado do Espirito Santo,
não agindo em nome próprio.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Ou seja, apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da
presente autuação, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à
Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, figura na qual se enquadra a
Recorrente, bem como possui a atribuição de efetuar a desconsolidação dos conhecimentos de
carga genéricos (máster) no prazo de até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-las dentro do prazo
estipulado. Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: a)
impossibilidade de aplicação da sanção ao agente de carga; b) requer redução da multa aplicada
por configurar hipótese de infração continuada.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

1) Impossibilidade de aplicação da sanção ao agente de carga
A Recorrente alega que não pode ser atribuída a responsabilidade pelo atraso na
prestação da informação sobre cargas no SISCOMEX-MANTRA tendo em vista que não há
perfil para realizar a desconsolidação, mas tão somente a realização de consultas. A
comprovação deste alegado está no processo no 10715.720188/2016-89 no qual pleiteou a inclusão
de seus representantes (agentes de cargas) no referido sistema, cuja resposta foi a seguinte: “não cabe
ao Agente de Cargas prestar qualquer informação no referido sistema, uma vez que o sistema ainda
não dispõe de funcionalidade específica”.
Assiste razão à Recorrente.
Apesar deste relator ter apresentado a redação original do art. 8o da IN SRF 102/94, a
IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014 deu nova redação ao citado artigo. Relevante observar o
que foi determinado pelo seu §2o, in verbis:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)”
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador. Entretanto, imprescindível
a habilitação de acesso do desconsolidador ao SISCOMEX-MANTRA nesta função para que
possa desempenhar a atividade própria de agente de carga desconsolidador e, por ventura, vir a
ser atribuída qualquer responsabilidade e, por conseguinte, possibilidade do cometimento da
infração quando da prestação de informação extemporânea. Perceba, ainda, que o §2o do art. 8o
esclarece que a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Apesar de a redação do citado art. 8o tenha sido modificada após a lavratura do
auto de infração, cabe a sua aplicação retroativa por se tratar de norma interpretativa, nos termos
do art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66.
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de
março de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as funções
que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de
serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n]
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de dados no Siscomex-
Mantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até ser habilitado, entretanto sob autorização e
responsabilidade do transportador. Portanto, a inclusão de dados intempestiva, embora realizada
pelo contratado, é a bem da verdade uma responsabilidade do transportador.
Esse mesmo entendimento consta da Notícia Siscomex Importação no 47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com referência
as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o prazo a ser
aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os dados no
siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As
regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação dos
HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Verifica-se que à época dos fatos o agente desconsolidador de carga não possuía
habilitação para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra em
virtude da inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse operacionalizar os
dados no sistema por sua conta e risco. Portanto, é evidente a ocorrência de erro na identificação
do sujeito passivo no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao
transportador aéreo.
O Acórdão no 3402-008.231, de relatoria do I. Conselheiro Pedro Souza Bispo,
em sessão realizada em 26 de abril de 2021, na qual este relator também participou do
julgamento como Suplente, foi exatamente na mesma linha de entendimento. In verbis, a ementa
do referido julgado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

2) Revisão do valor da multa regulamentar – hipótese de infração
continuada
A Recorrente requer a revisão do valor da multa aplicada tendo em vista se tratar
de “continuidade delitiva diante do cometimento de infrações de notórias semelhanças”. Afirma
ainda que não há que se falar em uma penalidade distinta para cada liberação de mercadoria.
Neste sentido, funda seu pedido no §1o do art. 99 do Decreto-lei no 37/66, e requer seja aplicada
pena única de R$5.000,00 o presente processo.
Não assiste razão à Recorrente.
Não cabe a aplicação da "teoria da infração continuada" ao direito tributário,
tendo em vista que este adota o critério objetivo previsto no artigo 136 do Código Tributário
Nacional. Ou seja, a cada ato praticado ou omitido pelo contribuinte redunda na aplicação da
penalidade cabível.
Portanto, não há que se falar em aplicação da gradação da penalidade no direito
tributário em face da existência de infração continuada estabelecida no art. 71 do Código Penal.
Demais disso, inexiste dispositivo semelhante no referido código CTN prevendo a possibilidade
de unificação de multa em razão da continuidade da ilicitude cometida pelo contribuinte.
Verifica-se que não seria cabível a aplicação do instituto previsto no Código Penal
ao presente caso pois estamos diante de duas condutas de deixar de prestar informações, no
prazo regulamentar, sobre desconsolidação de conhecimentos eletrônicos máster (MAWB)
distintos.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, por rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação
em virtude de erro na identificação do sujeito passivo o qual deveria de ter sido atribuído ao
transportador aéreo.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.945 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723868/2012-21

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital